Tribunal: TJSP
Processo: 2019232-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que desconsiderou preferência de crédito trabalhista. Pedido de que arrematante deposite preço nos autos do processo, afastando-se o pagamento direto. 2. Deferimento da justiça gratuita limitado ao processamento do presente recurso, evitando-se supressão de instância. 3.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que desconsiderou preferência de crédito trabalhista. Pedido de que arrematante deposite preço nos autos do processo, afastando-se o pagamento direto. 2. Deferimento da justiça gratuita limitado ao processamento do presente recurso, evitando-se supressão de instância. 3. Preliminares de contraminuta. Depósito insuficiente para proteger crédito trabalhista com preferência sobre outros créditos, demandando formalização de penhora (CPC/15, art. 892, § 1o). Inexistência de arrematação perfeita e acabada. Ausência de registro em cartório imobiliário, permitindo impugnação e ajuste conforme natureza do direito. 4. Preferência do crédito trabalhista. Natureza alimentar do crédito trabalhista conferindo primazia sobre créditos hipotecários. Jurisprudência iterativa do C. Superior Tribunal de Justiça. 5. Anterioridade da penhora. Inaplicabilidade. Princípio "prior in tempore, prior in jure" superado pela preferência de direito material do crédito trabalhista. 6. Depósito do preço em juízo. Necessidade. Garantia de observância da ordem de preferência dos créditos (CPC/15, art. 892, § 1o). 7. Precedentes invocados na decisão agravada. Divergência. Contexto fático distinto do enfrentado. 8. Recurso provido.